Tribunal: TJSP
Processo: 2283168-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e deferiu o bloqueio em caráter liminar da conta bancária do agravante – Inconformismo do agravante – Indeferimento da gratuidade da justiça mantida – Comprovação de valores constritos que pertencem a terceiros – Valor depositado por força de decisão judicial, em nome de terceiros, no exercício regular da advocacia -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e deferiu o bloqueio em caráter liminar da conta bancária do agravante – Inconformismo do agravante – Indeferimento da gratuidade da justiça mantida – Comprovação de valores constritos que pertencem a terceiros – Valor depositado por força de decisão judicial, em nome de terceiros, no exercício regular da advocacia - Impossibilidade de constrição de valores que não integram o patrimônio do executado – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.